Tribunal: TJDFT
Processo: 0021605-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 14.230/21. TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA RETROATIVA AOS PROCESSOS AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei 14.230/21 trouxe substancial alteração na Lei 8.4429/92, ao não mais prever como ato de improbidade administrativa a modalidade culposa, cominando sanção ao agente público ou a terceiro somente quando estiver demonstrado o dolo específico de causar danos ao Erário.
2. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, a lei nova tem aplicação imediata aos processos em curso, alcançando decisões ainda não transitadas em julgado. Logo, aqueles já julgados nessa situação devem ser reexaminados caso o julgamento evidenciar incompatibilidade com as diretrizes do Tema no 1.199/STF.
3. Para que haja improbidade administrativa, a partir dessas significativas alterações, é necessário que esteja devidamente comprovado que o ato consubstancie a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei no 14.230/21, expungindo do ambiente legal a modalidade culposa.
4. No caso concreto, em razão da alteração legal no elemento subjetivo, não se cogita atribuir ato de improbidade administrativa, pois ausente demonstração de conduta dolosa por parte dos réus, devendo ser reformado, em rejulgamento, o acórdão que manteve a condenação imposta na sentença.
5. Apelações providas. Maioria.